Tribunal: STF
Processo: ARE 1488936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADUANEIRO. CNPJ, CANCELAMENTO, EMPRESA INEXISTENTE DE FATO, CAPACIDADE OPERACIONAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.



    1. A participação em sociedade empresária não outorga legitimidade ao sócio para discutir em nome próprio os interesses da sociedade empresária da qual fazem parte.



    2. Em se tratando de empresa inexistente de fato, a legislação aduaneira prevê legitimamente a inaptidão no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas como medida punitiva e preventiva de ilícitos tributários.



    3. Não há no ordenamento jurídico pátrio garantia a duplo grau de jurisdição administrativo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, LIV e LV; e 170, caput, inciso IV e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ademais, quanto ao mérito, diversos são os elementos que indicam irregularidades praticadas pela autora, suficientes para justificar o cancelamento de seu CNPJ conforme dispõe o inc. I do §1º do art. 80 da Lei nº 9.430/96, por não dispor de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização de seu objeto, inclusive […] não comprovar o capital social integralizado (al a do inc. II do art. 27 da Instrução Normativa da Receita Federal 1.183/2011, vigente quando da autuação ora questionada).



    Sob essa ótica, restou suficientemente demonstrado dos elementos juntados na origem que a maior parte do depósito de integralização do capital social da sociedade empresária Átila Pneus Ltda., de R$ 12.600.000,00, foi subsequentemente transferido para Mississipi Fomento de Negócios S/A (R$ 12.580.000,00, e40d12), cujos sócios Luiz Bonacin Filho e Francisco Simeão Rodrigues Neto guardam relação de parentesco direto com os sócios da apelante (e40d11). As circunstâncias do contato firmado entre as sociedades empresárias não conduzem à conclusão de regularidade de integralização do capital social, considerando os demais indícios registrados no processo. Como bem observou o Juízo de origem (e166), no PAF nº 15165.722798/2014-42, objeto dos autos nº 5033497-92.2015.404.7000, conexos ao presente, constam declarações da autora no sentido de que o capital integralizado em dinheiro relativo às empresas VENTURA BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A e ORION PARTICIPAÇÕES S.A, ficou "disponível para utilização" na conta corrente da MISSISSIPI Fomento de Negócios.



    O patrimônio de Átila Pneus Ltda. não guarda proporcionalidade com as operações realizadas, pois dotada de estrutura manifestamente informal, cujas despesas, inclusive de mão-de-obra, eram costumeiramente providas a título gratuito por terceiros, denunciando confusão patrimonial (art. 50 do CCvB).



    Justifica-se a conclusão adotada pela Receita Federal do Brasil (e40d8) de que a demandante não comprovou a integralização do capital social inicial uma vez que não ficou comprovada a origem dos valores depositados na conta corrente da empresa a título de integralização do capital como não foi comprovado que os recursos teriam sido de fato investidos na empresa, e que a estrutura e a capacidade operacional apresentadas pela Átila Pneus, os indicadores aparentes de capacidade operacional (número de empregados) e econômica (capital social) das empresas mostram-se incompatíveis com os volumes de compras declarados.



    Já resolveu esta Corte que, em se tratando de empresa inexistente de fato e que não comprova a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência dos recursos empregados em operações de comércio exterior, cabível a declaração de inaptidão do CNPJ, com fulcro no art. 81 da Lei 9.430, de 1999. (TRF4, Segunda Turma, APELREEX 50022871520144047208, rel. Rômulo Pizzolatti, 16dez.2015).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente